Tribunal: TJDFT
Processo: 0767586-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0767586-61.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HERICKSON DARLAN SEABRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por meio da petição ID num. 47328969, a parte Autora alega que ocorreu, na Decisão ID num. 47274367, omissão na apreciação dos pedidos formulados na petição ID num. 45357130 para que o presente feito fosse retirado da pauta da 8a sessão virtual e inserido em pauta de sessão presencial para fins de acompanhamento do julgamento, esclarecimento de matéria de fato e para que possa ser suscitada questão de ordem. Requer por fim que a omissão apontada seja sanada e que seja retirado o processo da pauta virtual e inserido em sessão presencial. Da análise do pedido ID num. 45357130, verifico a inexistência de requerimento de retirada da pauta virtual para acompanhamento do julgamento. Por conseguinte, não há como ter ocorrido omissão na apreciação do alegado requerimento. No que diz respeito ao pedido para que o processo seja pautado em sessão presencial com base em alegado direito da parte Autora de suscitar questão de ordem e esclarecer matéria de fato, vejo que ocorreu omissão na Decisão ID num. 47274367 quanto à apreciação do requerimento. Passo a análise do pedido formulado. A parte Autora respalda seu pedido no artigo 12, §7o, da Portaria Conjunta 52/2020 dessa Casa de Justiça. Contudo, o requerimento não se subsume à mencionada portaria, a qual dispõe tão somente sobre sessões de julgamento por videoconferência durante o período de regime diferenciado de trabalho implantado temporariamente em razão da pandemia do Covid-19, a qual foi declarada cessada pela Organização Mundial de Saúde em 05 de maio de 2023. Reitero que o artigo 51, § 2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais, traz um rol taxativo dos recursos, nos quais cabe sustentação oral, o que não se incluem os embargos de declaração. Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 937, e incisos, também descreve, pormenorizadamente, as hipóteses em que é cabível a sustentação oral. Nesse mesmo sentido, o Regimento Interno do TJDFT, em seu artigo 110, II, afirma que os embargos de declaração não comportam sustentação oral. Impende esclarecer que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. Acrescento que o julgamento em sessão presencial de Embargos de Declaração contraria a simplicidade e a celeridade próprias dos Juizados Especiais e as respectivas Turmas Recursais. Por conseguinte, infere-se que a legislação de regência ao dispor pela exclusão do julgamento dos Embargos de Declaração em sessão presencial, não permite também o levantamento de questões de ordem e de matérias de fato por meio de solenidade presencial. Vale registrar que a realização de sessões de julgamento virtuais não ferem o inciso LV da Constituição Federal, que garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como do art. 7o da Lei 8.906/04 que prevê a sustentação oral como direito do advogado de acordo com a legislação pertinente. Assim, as questões de direito e de fato não podem ser alegadas em sessão presencial. Portanto, o processo em epígrafe deve ser mantido na 8a Sessão Virtual para julgamento a partir de 02 de junho do corrente ano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido ID num. 47328969. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023 15:49:26. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator